Tribunal: TJSP
Processo: 0001292-64.2015.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r Municipal no 079/2003/03, anterior, portanto, à Emenda Constitucional no 41/2003.
3. Cumprimento de jornada de trabalho acima de 30 horas semanais demonstrado. Pacientes que atestam o comprometimento e profissionalismo da ré na prestação do serviço público. Inexistência de indícios de dolo ou má-fé a permitir a caracterização de ato de improbidade administrativa. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0001292-64.2015.8.26.0076; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Bilac - Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Bilac

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– CARGO DE MÉDICO DA FAMÍLIA – VENCIMENTOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL – JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS – CONDUTA ÍMPROBA - NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONDUTA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– CARGO DE MÉDICO DA FAMÍLIA – VENCIMENTOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL – JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS – CONDUTA ÍMPROBA - NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONDUTA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO OU MÁ-FÉ.
1. A má-fé ou desonestidade é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má intenção do administrador. Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade.
2. Médica da família concursada que percebia vencimentos em valor acima do teto constitucional no âmbito municipal (art. 37, XI, CF). Remuneração prevista no edital de concurso público e superior ao subsídio do Chefe do Executivo Municipal desde a criação do cargo pela Lei Complementar Municipal no 079/2003/03, anterior, portanto, à Emenda Constitucional no 41/2003.
3. Cumprimento de jornada de trabalho acima de 30 horas semanais demonstrado. Pacientes que atestam o comprometimento e profissionalismo da ré na prestação do serviço público. Inexistência de indícios de dolo ou má-fé a permitir a caracterização de ato de improbidade administrativa. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001292-64.2015.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ELOIZA CRISTINA
VIEIRA STAFF, GISELI DALBON SIMÕES e RENEE CREMA VIDOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001292-64.2015.8.26.0076 -Voto no 29.297
2
VOTO No 29.297
APELAÇÃO No 0001292-64.2015.8.26.0076 BILAC
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: RENÉE CREMA VIDOTO E OUTROS
Juiz de 1a Instância: João Alexandre Sanches Batagelo
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

CARGO
DE
MÉDICO
DA
FAMÍLIA

VENCIMENTOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL
JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS
CONDUTA ÍMPROBA - NÃO CARACTERIZAÇÃO
PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
NÃO DEMONSTRAÇÃO OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONDUTA

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO OU MÁ-FÉ.
1. A má-fé ou desonestidade é premissa do ato ilegal e
ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade
quando
a
conduta
antijurídica
fere
os
princípios
constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela
má
intenção
do
administrador.
Da
ilegalidade
ou
irregularidade em si não decorre a improbidade.
2. Médica da família concursada que percebia vencimentos
em valor acima do teto constitucional no âmbito municipal
(art. 37, XI, CF). Remuneração prevista no edital de
concurso público e superior ao subsídio do Chefe do
Executivo Municipal desde a criação do cargo pela Lei
Complementar
Municipal
no
079/2003/03,
anterior,
portanto, à Emenda Constitucional no 41/2003.
3. Cumprimento de jornada de trabalho acima de 30 horas
semanais
demonstrado.
Pacientes
que
atestam
o
comprometimento e profissionalismo da ré na prestação do
serviço público. Inexistência de indícios de dolo ou má-fé a
permitir
a
caracterização
de
ato
de
improbidade
administrativa. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A sentença de fls. 823/832, cujo relatório
se adota, julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade
administrativa.

Inconformado apela o Ministério Público
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que
ficou demonstrada a prática de ato de improbidade, pois a corré Giseli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001292-64.2015.8.26.0076 -Voto no 29.297
3
Dalbon Simões, aprovada em concurso público para exercer o cargo de
Médica da Família no Município de Gabriel Monteiro, em conluio com as
corrés Renée Crema Vidoto, Prefeita Municipal, e Eloíza Cristina Vieira
Staff, Secretária Municipal de Saúde, percebia vencimentos em valor acima
do teto constitucional no âmbito municipal (art. 37, XI, CF), além de nunca
ter cumprido a jornada de trabalho de 40 horas semanais estabelecida no
edital do concurso, caracterizando-se enriquecimento ilícito, prejuízo ao
erário e violação dos princípios da Administração Pública.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição ao julgamento virtual. A douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 900/907).
É o relatório.
Merece
confirmação
a
r.
sentença
apelada.
Para que uma conduta ilícita de agente
público seja tipificada como ato de improbidade, é necessário “ter esse traço
comum e característico de todas as modalidades de improbidade
administrativa: desonestidade, má-fé, falta de probidade no trato da coisa
pública” (MARINO PAZZAGLINI FILHO, Lei de Improbidade Administrativa
Comentada, 5a ed., 2011, pág. 2). A má-fé é premissa do ato ilegal e
ímprobo.
A
intenção
da
Lei
de
Improbidade
Administrativa é coibir atos praticados com intenção lesiva à Administração
Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido
praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé.
A mera violação da legalidade por si só
não caracteriza ato de improbidade administrativa. Para caracterização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001292-64.2015.8.26.0076 -Voto no 29.297
4
ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento
subjetivo na conduta do agente público, pois inadmissível a
responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro,
principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de
Improbidade Administrativa.
Nesse sentido ensina MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO: “O enquadramento na lei de improbidade exige culpa
ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja
praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo
de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento
desonesto. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias,
regulamentos, portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho
princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas
admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos
estranhos à área jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da lei de
improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena
de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que
podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A
própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar
que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade,
por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em
sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para
terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do
princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade entre
meios e fins”.
E conclui a ilustre doutrinadora: “No caso
da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais
relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constituinte o de
assegurar a probidade, a moralidade, a honestidade dentro da
Administração Pública. Sem um mínimo de má-fé, não se pode cogitar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001292-64.2015.8.26.0076 -Voto no 29.297
5
aplicação de penalidades tão severas como a suspensão dos direitos
políticos e a perda da função pública” (ob. cit., pág. 785).
Não destoa disso o ensinamento de
MARINO PAZZAGLINI FILHO, para quem a “ilegalidade não é sinônimo de
improbidade e a prática de ato funcional ilegal, por si só, não configura a
improbidade”. Para que a ilegalidade corresponda à improbidade, deve ter
“origem em comportamento desonesto, denotativo de má-fé, de falta de
probidade do agente administrativo” e a desonestidade pressupõe “a
consciência da ilicitude da ação ou omissão praticada pelo administrador e
sua prática ou abstenção, mesmo assim, por má-fé” (Lei de Improbidade
Administrativa Comentada, Atlas, 3a edição, pág. 113).
A propósito, nesse sentido a jurisprudência
do Colendo STJ, consoante se infere dos seguintes arestos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FAVORECIMENTO DE EMPRESA
VENCEDORA DE LICITAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO DOLO DO AGENTE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE SÃO PAULO DESPROVIDO, NO ENTANTO.
1. A primeira e mais urgente função preparatória da aceitação da
petição inicial da Ação por Ato de Improbidade Administrativa é a de
extremar o ato apontado de ímprobo da configuração da mera
ilegalidade (dada a inegável afinidade formal entre as duas
entidades), para verificar se o ato tido como ímprobo não estará
apenas no nível da mera ilegalidade, ou seja, não se alça ao nível da
improbidade; essa atividade é relevante porque especializa a
cognição judicial no objeto específico da ação em apreço, evitando
que a sua energia seja drenada para outras áreas afins, ou
desperdiçada em movimentos processuais improdutivos.
2. Dessa atuação malsã do agente deve resultar (i) o enriquecimento
ilícito próprio ou alheio (art. 9o. da Lei 8.429/92), (ii) a ocorrência de
prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/92) ou (iii) a infringência aos
princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da Constituição
e 11 da Lei 8.429/92).
3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92,
há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a
demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da
Lei 8.429/92, admite-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001292-64.2015.8.26.0076 -Voto no 29.297
6
hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser
considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a
responsabilidade objetiva.
4. In casu, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido por
reconhecer que a licitação não violou o art. 9o., III da Lei 8.666/93,
uma vez que a empresa não estava impedida de participar da
licitação e, ainda que se considerasse irregular a licitação, nem o
dano causado nem o proveito patrimonial alegadamente usufruído
pelos
requeridos
foram
significativos,
porquanto
os
serviços
contratados foram efetivamente prestados ao Município.
5. A conduta imputada aos recorridos não revela o dolo específico de
lesar os cofres públicos ou de obter vantagem indevida, requisitos
indispensáveis à infração dos bens jurídicos tutelados pela Lei de
Improbidade Administrativa.
6. Recurso Especial do Ministério Público de São Paulo desprovido”
(REsp no 984.808-SP, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, j. 15/10/2013, DJe 05/11/2013).
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, CAPUT, DA LEI 8.429/92.
LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO INDIRETA DE SERVIDOR VINCULADO À
CONTRATANTE. ART. 9o, III E § 3o, DA LEI 8665/93. FALTA SUPRIDA ANTES
DA FASE DE HABILITAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO. MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. ESSENCIAL À CARACTERIZAÇÃO
DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes
públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente:
(a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9o); (b) causem prejuízo ao
erário público (art. 10); (c) atentem contra os princípios da
Administração Pública (art. 11) compreendida nesse tópico a lesão à
moralidade administrativa.
2. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a
ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta
antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública
coadjuvado pela má-intenção do administrador.
3. A improbidade administrativa está associada à noção de
desonestidade, de má-fé do agente público, do que decorre a
conclusão de que somente em hipóteses excepcionais, por força de
inequívoca disposição legal, é que se admite a sua configuração por
ato culposo (artigo 10, da Lei 8.429/92).
4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade
administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao
patrimônio público (art. 10, caput, da Lei 8429/92) exige a prova de
sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao
ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido.
Precedentes do STJ: REsp 805.080/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/08/2009;
REsp 939142/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/04/2008; REsp 678.115/RS,
PRIMEIRA TURMA, DJ 29/11/2007; REsp 285.305/DF, PRIMEIRA TURMA; DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001292-64.2015.8.26.0076 -Voto no 29.297
7
13/12/2007; e REsp 714.935/PR, SEGUNDA TURMA, DJ 08/05/2006.
5. In casu, a ausência de má-fé dos demandados (elemento subjetivo)
coadjuvada pela inexistência de dano ao patrimônio público,
assentado no voto condutor do acórdão recorrido, verbis: "consoante
se infere da perícia levada a efeito, os serviços contratados foram
efetiva e satisfatoriamente prestados, não tendo sido registrado
qualquer prejuízo ou perda financeira e/ou contábil causado à
Administração e, ao revés, reconhecida pelo Tribunal de Contas do
Estado a regularidade da licitação (fls. 857/861). Na verdade, não
restou demonstrado no curso do processo a prática de ato ilícito dos
réus que constituísse lesão ao erário público e possibilitasse a
indenização pelos prejuízos suportados" (fl. 1458), revela error in
judicando a analise do ilícito apenas sob o ângulo objetivo.
6. Ademais, a exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92,
considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente
público, deve se realizada com ponderação, máxime porque uma
interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas
meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto
ausente a má-fé do administrador público e preservada a moralidade
administrativa e, a fortiori, ir além do que o legislador pretendeu.
7. Outrossim, é cediço que não se enquadra nas espécies de
improbidade o administrador inepto. Precedentes: Resp 1149427/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 09/09/2010; e REsp
734984/SP, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 16/06/2008.
8. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que
demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos,
em face do óbice erigido pelo teor da Súmula 07/STJ.
9. In casu, o recurso especial não reúne condições de admissibilidade
quanto à apontada violação ao art. 9o, III, § 3o, da Lei 8.666/93,
mormente porque a questão relativa à participação, nas primeiras
fases de procedimento licitatório, antecedentes à habilitação, de
empresa que contava em seus quadros com a presença de servidor
da autarquia contratante, e a posterior sanação desse vício em razão
da demissão do servidor - foi solucionada pelo Tribunal a quo à luz do
contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere
da fundamentação expendida voto condutor do acórdão recorrido,
portanto insindicável pelo STJ, ante a ratio essendi da Súmula 07/STJ.
10. Ad argumentandum tantum, ainda que assim não fosse, é mister
nessas hipóteses de impossibilidade alegada, que se comprove que o
servidor atuou como insider information o que, in casu, não ocorreu.
11. Deveras, em sede de ação de improbidade administrativa da qual
exsurgem severas sanções o dolo não se presume. Precedentes do STJ:
AgRg no Ag 1324212/MG, SEGUNDA TURMA, DJe 13/10/2010; e REsp
1140315/SP, SEGUNDA TURMA, DJe 19/08/2010.
12. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nesta parte,
Desprovido” (REsp no 939.118-SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
15/02/11, DJe 1o/03/2011).
No caso dos autos, a inicial imputa às rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001292-64.2015.8.26.0076 -Voto no 29.297
8
a prática dos atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 9o, 10
e 11 da Lei no 8.429/92, em razão de a corré Giseli Dalbon Simões, em
conluio com as corrés Renée Crema Vidoto e Eloíza Cristina Vieira Staff,
após ser aprovada em concurso público e empossada no cargo de Médica
da Família no Município de Gabriel Monteiro, ter percebido vencimentos em
valor acima do teto constitucional no âmbito municipal (art. 37, XI, CF), além
de não ter cumprido a jornada de trabalho de 40 horas semanais
estabelecida no edital do concurso.
Sucede, porém, que ao contrário do
alegado, não ficou demonstrada a existência de ajuste ou conluio entre as
corrés com vistas a fraudar o teto remuneratório ou se furtar ao atendimento
devido à população.
Embora seja incontroverso que a ré Giseli
Dalbon Simões, após nomeação e posse no cargo de Médico da Família,
tenha passado a perceber remuneração de R$ 10.231,30, superior,
portanto, à da Prefeita Renée Crema Vidoto (R$ 6.752,20 fls. 84/86), fato
é que esses vencimentos constaram expressamente do próprio edital de
concurso público (fls. 99) e sempre foram superiores ao subsídio do Chefe
do Executivo Municipal desde a criação do cargo pela Lei Complementar
Municipal no 079/2003, de 18 de novembro de 2003.
Por outro lado, a Emenda Constitucional no
41/03 somente foi promulgada em 19 de dezembro de 2003, sendo
posterior, portanto, à citada Lei Complementar do Município. Nesse caso, se
a Municipalidade não adaptou o texto normativo local à nova norma
constitucional, não se poderia imputar às rés a prática, de forma consciente
e deliberada, de ato de improbidade administrativa, até porque o valor da
remuneração seguia diretriz estabelecida pelas autoridades federais que
criaram o referido programa de assistência à saúde da família. Como bem
anotou o MM. Juiz a quo (fls. 825/826):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001292-64.2015.8.26.0076 -Voto no 29.297
9
“(...) Não se tratou, pois, de comportamento deliberado das
requeridas para lesar os cofres públicos, mas de prática sedimentada
em Legislação Municipal jamais questionada por quem quer que
fosse. Nenhuma providência de controle concentrado foi deflagrada
para correção da distorção trazida pela EC 41, da mesma forma que
a Edilidade não enxergou necessidade de providência corretiva. O
próprio Tribunal de Contas do Estado não vislumbrou ilegalidade na
situação e nem tampouco fez qualquer apontamento sobre o edital
do concurso público, amplamente divulgado. Se os órgãos de
controle, a Câmara Municipal e os demais participantes do certame
não viram ou apontaram qualquer ilegalidade, não seria razoável
esperar que as requeridas o fizessem, mormente considerando a
realidade de uma cidade do noroeste paulista. Ademais, os valores
percebidos pela requerida Giseli acima do teto remuneratório
municipal não são exorbitantes. (...) o valor da remuneração
impugnada aparentava conformidade com os padrões da Estratégia
de Saúde da Família, tanto é que o relatório conclusivo da DRS II
(CTAR-ARAÇATUBA) não apontou qualquer problema remuneratório e
nem tampouco emitiu recomendação nesse sentido (fls. 49/61)”.
A propósito, também foi o que anotou a
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 902/903):
“(...) Prova documental carreada aos autos revela que o programa
Estratégia Saúde da Família foi criado pelo Governo Federal, que
através da Portaria MS/GM no 2.488/2011, do Ministério da Saúde,
estabeleceu todos os contornos da estratégia a ser adotada,
definindo o número de médicos e demais profissionais de saúde, bem
como de unidades a serem criadas conforme o número de habitantes
do município. Também estabeleceu o padrão de vencimento do
profissional médico, em âmbito nacional. Aderindo a esse programa, o
município de Gabriel Monteiro editou lei criando o cargo de médico
da família, para o qual adotou padrão de vencimento conforme
estabelecido pelo Ministério da Saúde. Desse modo, ainda que se
possa questionar a incompatibilidade da fixação de vencimento de
servidor municipal, concursado, em valor superior àquele que é pago
ao Chefe do Executivo local, mister registrar que não há dolo nem
culpa dos gestores locais quando aderindo a programa federal
seguiram a orientação do Governo Federal”.
Em relação à jornada de trabalho da ré
Giseli Dalbon Simões, também se mostrou incontroverso que o edital do
concurso público em que aprovada previu carga horária de 40 horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001292-64.2015.8.26.0076 -Voto no 29.297
10
semanais, mas que apenas 30 horas foram registradas em livro de ponto
ao menos até 12/09/2013 (fls. 174/193), período após o qual não houve
mais registro formal de ponto.
Todavia, em auditoria realizada pelo
Departamento Regional de Saúde de Araçatuba (DRS II), foram constatadas
a presença e a produção diária da ré Giseli Dalbon Simões pelas fichas de
atendimento ambulatorial
FAA, com a maioria dos atendimentos
realizados no período da manhã, alguns à tarde (fls. 22), havendo
superação do parâmetro de duas consultas por pessoa a cada ano (4
consultas por pessoa/ano fls. 60).
A
auditoria
atestou
atendimento
esporádico à tarde (fls. 57/58), e pacientes também confirmaram que a
médica prestou serviços fora do horário das 7hs às 13hs. Além disso, os
documentos de fls. 554/556, 647/718, 719/737 e 738/745 também
demonstram que a ré prestava atendimentos no período vespertino,
inclusive em dia considerado ponto facultativo.
Nesse sentido, aliás, são as declarações
de fls. 500/501 e os depoimentos prestados em Juízo dos servidores
públicos e pacientes da ré Everton Bento e Neila Cristina Bianchini (fls.
540/542):
Everton Bento: “o próprio depoente chegou a ser atendido por ela no
final de uma tarde. (...) a médica fazia atendimentos no domicílio dos
pacientes, tal como aconteceu com o próprio depoente”.
Neila Cristina Bianchini: “(...) A médica Dra. Giseli Atendia na UBS das 7
às 13 horas e, posteriormente, ficava de prontidão caso houvesse
necessidade de seus serviços. Esclarece que telefonava para a UBS e,
logo depois a Dra. Giseli já se apresentava no local para realizar o
atendimento. (...) Nunca ouviu dizer que alguém deixou de ser
atendido mesmo necessitando do atendimento”.
Destarte,
o
comprometimento
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001292-64.2015.8.26.0076 -Voto no 29.297
11
profissionalismo da ré foram reconhecidos pelos próprios pacientes, o que
afasta, inclusive, eventual hipótese de falha ou má prestação do serviço
público. Embora a remuneração devesse ter sido objeto de alteração
legislativa para ajustá-la aos ditames constitucionais que tratam do teto
remuneratório, fato é que havia Lei Complementar fixando os vencimentos
do cargo de Médico da Família, pelo que não que não se vislumbra na
conduta das rés elementos suficientes para caracterização da improbidade
administrativa.
Em suma, diante da ausência do elemento
subjetivo na conduta das rés, e em consequência, a não configuração de
ato de improbidade administrativa, agiu bem a r. sentença apelada em julgar
improcedente a pretensão ministerial.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença apelada.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator